Tribunal: TJDFT
Processo: 0751709-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. LOCALIZAÇÃO BENS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
2. Não há óbices ao pedido de expedição de ofício à SUSEP a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada. Pelo contrário, tal medida atende aos princípios da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.